Tribunal: TJDFT
Processo: 0717871-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. DIREITO DE RÉPLICA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da ré/recorrida M&F SERVICOS DE COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS, julgando improcedentes os pedidos, consistentes na indenização por dano moral e na devolução, em dobro, de quantia cobrada em excesso, atinente a contrato de prestação de serviço educacional (mensalidade escolar).
3. A autora/recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, à míngua de oportunidade para manifestação quanto aos documentos juntados em sede de contestação, os quais foram utilizados como fundamento da sentença. Com razão. Nos termos do art. 437, do CPC: “(...) o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação”, o que enuncia a observância ao contraditório e à ampla defesa. Com efeito, na espécie, o diálogo processual restou afetado, pois não foi dada à autora/recorrente oportunidade de contraditar os documentos colacionados à contestação e, assim, poder influenciar o convencimento do juízo. Ademais, os referidos documentos foram, de fato, instrumentalizados como fundamentação para a improcedência dos pedidos, evidenciando o efetivo prejuízo legitimador de nulidade. Nesse ínterim, tem-se por devida a nulidade da sentença, para que se dê oportunidade de réplica à autora/recorrente ou para realização de demais atos instrutórios que se mostrarem pertinentes. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA.
4. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada, para que se oportunize o direito de réplica à autora/recorrente, dando-se regular prosseguimento ao feito.
5. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.